Tribunal: TCU
Processo: 025.249/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas irregulares e aplicou multa a responsável em razão da omissão de prestação de contas de recursos repassados ao município para aquisição de veículo escolar, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Washington Luís de Oliveira contra o Acórdão 8429/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, em razão da omissão no dever em prestar contas do Convênio 700193/2010 (Siafi 665137), e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.